Tribunal: STF
Processo: ARE 1583719
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 15): 

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. UNIDADES ADMINISTRATIVAS. TEMA Nº 965 DO STF. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 22).
No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, MARLÚCIA DE QUEIROZ TRINDADE alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, e II; 40, §5º; 102, III, “a”; e 201, §8º, da CF/1988, bem como o entendimento firmado pelo STF na ADI 3.772 e no Tema 965/STF, pois deixou de reconhecer o tempo de magistério exercido pela servidora em unidades administrativas como a UNIEB e a CRE ao fundamento de que “tais atividades não poderiam ser reconhecidas como tempo de efetivo exercício de magistério (...) porque não foram desenvolvidas dentro de uma sala de aula propriamente dita, ou porque os espaços onde ocorreram não foram formalmente qualificados como estabelecimentos de ensino’” (Doc. 24, fl. 13).
Sustenta que “a própria documentação juntada aos autos pela Administração Pública revela que a Recorrente desempenhava atividades típicas de magistério, em contato direto com as unidades escolares da rede pública de ensino, com foco na melhoria do processo de ensino-aprendizagem”, afirmando que “a atuação como Coordenadora Intermediária, conforme disciplinado pela Portaria nº 378/2018 da SEE-DF, é, por definição, voltada ao suporte pedagógico das escolas vinculadas às Coordenações Regionais de Ensino” (Doc. 24, fl. 13).
Ressalta que “nos períodos destacados o exercício da função de professor de fato ocorreu. Ou seja, a recorrente desempenhava atividade estritamente pedagógica, TÍPICAS DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO, QUE GARANTE O USUFRUTO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL” (Doc. 24, fl. 22). 
Entende, assim, que “o fato de que a unidade onde esteve lotada “não integrar” um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pelo servidor, que se enquadra nos termos do art. 40 § 5º da CF/1998 c/c art. 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008 e art. 67 § 2º da Lei Federal 9.394/1996, com redação dada pela Lei Federal 11.301/2006” (Doc. 24, fl. 22).
Em exame de admissibilidade (Doc. 28), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (i) o acordão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF; (ii) “eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional” (Doc. 28, fl. 5), além de demandar o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF). 
No Agravo (Doc. 30), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada. Reitera, no mais, a argumentação de mérito desenvolvia no RE.
É o relatório. Decido.
Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 
Assiste razão à recorrente. 
Cinge-se a controvérsia em saber se os períodos trabalhados pela ora recorrente como servidora na Coordenação Regional de Ensino – CRE do Gama e na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB de Planaltina constituem atividades de magistério, para fins de cômputo na aposentadoria especial e reconhecimento do abono de permanência.
Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1.039.644-RG (Tema 965, de minha relatoria, DJe de 13/11/2017), fixou a seguinte tese:

“Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“
Eis a ementa do julgado:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 
3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
A respeito da situação pessoal da parte autora, em se tratando de professora de carreira aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, assim ementado: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno) 
Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1156019 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. 
II – A verificação das atividades que foram exercidas pela agravada fora de sala de aula demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
III - Agravo regimental improvido.” (ARE 647075 AgR / SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/11/2011)
O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.
Invertam-se os ônus sucumbenciais.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente